Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600632-23.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS, AINDA QUE PAGOS PELO
PARTIDO. NECESSIDADE, CONTUDO,
DE ESCLARECIMENTO DE QUEM
S U P O R T O U T A I S D E S P E S A S .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o
Num. 42863856 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434579400000041838220
Número do documento: 22013117434579400000041838220

financiamento das campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na
eleição majoritária não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo
regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais,
pelo que descabida a solidariedade
estabelecida na sentença a esse respeito

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Embora a alteração introduzida pela Lei
n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como
tal, permanece a obrigação de registrá-los
nas contas. Precedente.

5. A determinação de solidariedade para o
caso de irregularidade no pagamento pela
entidade partidária não ofende os princípios
da ampla defesa e do contraditório, seja
porque se trata de norma expressa (art. 17,
§ 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja
porque eventual condenação do candidato
exigirá sua prévia manifestação.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curiti

Inteiro teor:
08/02/2022
Número: 0600632-23.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 04/05/2021
Processo referência: 0600632-23.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600632-
23.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo
candidato Geraldo Rocha de Araújo, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74,
inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no
art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, todos da
Resolução TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, referentes às Eleições Municipais de
2020, apresentadas pelo candidato ao cargo de vereador Geraldo Rocha de Araújo, pelo Partido
Social Democrático - PSD, em Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas vez que é
vedado à coligação majoritária repassar valores ou materiais de campanha a candidatos que não
sejam dos partidos PSL - Partido Social Liberal e PSB - Partido Socialista Brasileiro, nos termos do
art. 17, §2º da Res. 23607/2019; quanto ao material de campanha verificou-se que os materiais
eram destinados aos candidatos individualmente, com propaganda conjunta da coligação
majoritária, o que afasta apenas a necessidade de comprovar a destinação do FEFC para
candidaturas femininas, nos termos do art. 17, §7º da citada resolução; a ausência de nota
explicativa informando o pagamento dos honorários advocatícios e de contabilidade acarreta
ressalvas nas contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que o partido
utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução; quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, não há indícios de movimentação financeira anterior à sua
abertura e não houve prejuízo para a análise das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GERALDO ROCHA DE ARAUJO VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
GERALDO ROCHA DE ARAUJO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
856
31/01/2022 17:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.259

RECURSO ELEITORAL 0600632-23.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERALDO ROCHA DE ARAUJO VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: GERALDO ROCHA DE ARAUJO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS, AINDA QUE PAGOS PELO
PARTIDO. NECESSIDADE, CONTUDO,
DE ESCLARECIMENTO DE QUEM
S U P O R T O U T A I S D E S P E S A S .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o
Num. 42863856 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434579400000041838220
Número do documento: 22013117434579400000041838220

financiamento das campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na
eleição majoritária não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo
regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais,
pelo que descabida a solidariedade
estabelecida na sentença a esse respeito

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Embora a alteração introduzida pela Lei
n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como
tal, permanece a obrigação de registrá-los
nas contas. Precedente.

5. A determinação de solidariedade para o
caso de irregularidade no pagamento pela
entidade partidária não ofende os princípios
da ampla defesa e do contraditório, seja
porque se trata de norma expressa (art. 17,
§ 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja
porque eventual condenação do candidato
exigirá sua prévia manifestação.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

Num. 42863856 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434579400000041838220
Número do documento: 22013117434579400000041838220

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por GERALDO ROCHA DE ARAUJO em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona
Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR (ID 33168266) que julgou suas contas aprovadas com ressalvas, com
fundamento no art. 74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, determinando a solidariedade na devolução dos
valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha nos termos do art. 17, §9º da resolução,
caso se comprove que o pagamento de honorários advocatícios e de contador foram realizados de forma
irregular pelo partido, em desacordo com o art. 17, §§2º e 6º, bem como apontando que o julgamento das
contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, da citada resolução.

Em suas razões recursais sustenta o recorrente que: a) de fato houve doação de recursos
estimáveis em dinheiro custeados pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha e realizadas pela
candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini e, ainda que vede a coligação para pleito proporcional, a
legislação permite o consórcio de partidos políticos formado com o propósito de atuação conjunta e cooperativa
na disputa eleitoral para fins majoritários; b) o art. 17, §1º da resolução 23.607 do TSE não veda
expressamente a doação de recursos do FEFC a candidatos de partidos diversos do qual o recurso é
originário, não havendo o que se falar em irregularidade nas doações em questão; d) a normativa direciona que
a doação do candidato a majoritária para o proporcional que integre sua coligação será considerada como se
fosse uma doação para um integrante de seu próprio partido, tanto é que autoriza que o Diretório Nacional do
partido repasse recursos do FEFC para a coligação majoritária ainda que não tenha candidato a prefeito ou
vice-prefeito, bastando integrar a coligação; e) houve apenas um erro formal, pois as coligações concentram os
recursos recebidos na candidatura majoritária, que as distribui aos candidatos da proporcional, o que não
comprometeu a regularidade das contas apresentadas, vez que não há má utilização dos recursos públicos e,
em razão da proporcionalidade, o erro formal não compromete a regularidade das contas sob análise, apenas
permite uma ressalva; f) o uso do recurso foi para a propaganda majoritária casada com o proporcional, o que
se confirma pela própria sentença, ao expor que não houve afastamento do recurso público de seu objetivo
primário, que é a promoção das candidatura majoritárias, de modo a não há o que se falar em desvirtuamento
do FEFC; g) é possível que o candidato a majoritária custeie e divulgue seu material junto ao do proporcional,
sem falar em distribuição entre candidatos proporcionais; h) a respeito das prestações de doações a honorários
advocatícios e contábeis, estas foram realizadas pelo partido, motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada
no momento da análise das contas deste, não havendo o que se falar em solidariedade entre o candidato e o
partido.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se reforme a
sentença, no sentido de reconhecer a ausência de irregularidades insanáveis, aprovando assim suas contas,
bem como afastar qualquer responsabilidade, solidária ou não, na devolução de valores sob os termos do art.
17, §9º da Resolução 23.607 de 2019. (ID 33168516),

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna (ID 33168616) pelo conhecimento e
não provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença ora recorrida, com aprovação das
contas de campanha apresentadas, com ressalvas (até porque não fundamentada apenas nos fatos indicados
pela defesa, mas, também, no atraso na abertura de conta bancária). Ressalta que a omissão do pagamento
de honorários contábeis e advocatícios deverá sim ser apurado na análise das contas do partido, com eventual
responsabilização caso apresente irregularidade. Todavia, entende que este fato dá ensejo na ressalva das
contas apresentadas pelo (a) interessado (a) e eventual solidariedade na devolução de valores, se constatada
a utilizada irregular dos referidos recursos de FEFC, nos termos do artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607
de 2019.

Num. 42863856 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434579400000041838220
Número do documento: 22013117434579400000041838220

a.
b.
c.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID 35608066)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as contas de
campanha de GERALDO ROCHA DE ARAUJO, candidato ao cargo de vereador no Município de Campina
Grande do Sul, pelo Partido da Social Democracia –PSD.

O Parecer Técnico Conclusivo indicou as seguintes irregularidades não sanadas:

irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido Social Liberal – PSL de âmbito
nacional à candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, e doadas ao prestador,
pertencente a outro partido político – PSD, em contrariedade ao que dispõe o art. 17, §2º
da Resolução 23607/2019;
ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e advogado;
abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ,
em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A d. juíza acolheu o parecer técnico conclusivo, considerando que as irregularidades importam
apenas na aposição de ressalva, mantendo a solidariedade na eventual devolução de valores do FEFC –
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 17, §9º. Salientou, contudo, que o
julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75,
todos da Resolução TSE 23607/2019.

No caso, verificou-se que, GERALDO ROCHA DE ARAUJO , candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Social da Democracia – PSD, no município Campina Grande do Sul, recebeu doação estimável,
consistente em material de campanha, no valor total de R$ 895,00 ( oitocentos e noventa e cinco reais), de
Belenice Koffke Buff Rotini,, candidata ao cargo de Vice - Prefeito, com utilização de recursos do FEFC que lhe
fora repassado pelo Partido Social Liberal - PSL partido coligado ao PSD nas eleições majoritárias.

Em suas razões sustenta o recorrente que o art. 17, § 1º da Resolução n. 23.607 do Tribunal
Superior Eleitoral não veda expressamente a doação de recursos do FEFC a candidatos de partidos diversos
do qual o recurso é originário, especialmente diante de coligação, a qual, saiba-se, diante da EC nº 97. Só pode
se tratar de coligação majoritária”.

Sem embargo, assiste razão ao recorrente.

A questão passa inicialmente pela análise do alcance normativo contido no § 2º do art. 17 da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma coligação ou não coligados.
Num. 42863856 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434579400000041838220
Número do documento: 22013117434579400000041838220

Quanto à matéria, assim está redigido o mencionado artigo 17 da Res. TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

No que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas eleições
proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
n. 97/2017:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a
candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de ausência de coligação, ou
seja, partido sem qualquer vínculo político.

Num. 42863856 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434579400000041838220
Número do documento: 22013117434579400000041838220

Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a regra proibitiva
à hipótese em que os partidos não estejam coligados para as eleições proporcionais, porém regular e
formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse entendimento, é respeitado o caráter teleológico da
norma, a saber, vedação de doação a adversário.

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019,
veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato
ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e à distribuição legal dos
recursos do FEFC.

Este é o entendimento desta Corte Eleitoral que considera regular a realização de doação
efetuada por candidato a prefeito à candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a partidos distintos,
contudo coligados para a disputa do cargo majoritário. Precedentes deste Tribunal (ACÓRDÃO n 58950 de
02/06/2021, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021;
ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58.719 de 10/05/2021, Relator ROGERIO DE ASSIS, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Volume DJE, Data 10/05/2021).

Neste sentido também o entendimento de outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA COM
ORIGEM EM RECURSOS DO FEFC. INOBSERVÂNCIA DO QUE
ESTABELECE O ART. 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Configurado quadro fático, cujo candidato beneficiado por doação oriunda
de recursos do FEFC era filiado a partido que esteve coligado à chapa
majoritária doadora.

Não ofende o disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a doação que tem origem no FEFC, recebida por candidato ao
cargo de Vereador, filiada a partido diverso daquele a qual o candidato ao
cargo de Prefeito (doador) pertence, desde que os respectivos partidos
estivessem coligados, majoritariamente, dentro da mesma circunscrição.
Atendimento à finalidade da Lei. Não caracterização de doação a
candidaturas adversárias. Precedentes desta Corte.

Contas aprovadas e afastada a determinação de devolver ao Tesouro
Nacional valor tido com irregular.

RECURSO PROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL n 060084212, ACÓRDÃO de 28/06/2021, Rel.:
BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 06/07/2021 )

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA
Num. 42863856 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434579400000041838220
Número do documento: 22013117434579400000041838220

MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA
MORAES JÚNIOR. DJE em 12/04/2021).

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim da
coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o fortalecimento
das entidades partidárias.

Assim, fica afastada a irregularidade relativa ao recebimento de doação estimável com utilização
do FEFC, consistente em material de campanha, de candidata ao cargo de vice-prefeito, coligada ao partido da
recorrente na chapa majoritária.

No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e
advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o seguinte:

No tocante ao pagamento de contador e advogado, a candidata informou que os
honorários advocatícios e contábeis foram pagos com recursos do partido e por
este motivo não foram registrados na prestação de contas, nos termos do art. 20,
inc. II da Res. 23607/2019.

O examinador informou no parecer conclusivo que, analisando as contas do
partido PSD – Partido Social Democrático (PCE 0600636-60.2020.6.16.0195),
verificou que foram apresentadas sem movimentação, inclusive com os extratos
bancários juntados aos autos também sem movimentação.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019, as doações
estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade não precisam ser registradas na prestação de
contas do beneficiado, mas tem que constar na prestação de contas do partido,
motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento da análise das
contas deste, com sua responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente
recursos de FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos honorários
advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na
devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente
recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução.

Intimado, o candidato alegou “.... que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis
aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo, nos termos do art. 20, II, da Resolução nº
Num. 42863856 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434579400000041838220
Número do documento: 22013117434579400000041838220

G
G
G
23.607/19não foi registrado na prestação de contas em apreço”

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo PSD (PCE 0600636-60.2020.6.16.0195),
constatou-se que não há informação de pagamento de advogado e contador por este.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas do prefeito
eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua vice, BELENICE KOFFKE
BUFF ROTINI, o partido do recorrente, PSD foi intimado a prestar esclarecimentos acerca do pagamento dos
honorários advocatícios e contábeis dos candidatos da proporcional, ocasião em que a agremiação apresentou
os seguintes documentos:

Diretório Municipal do Partido Social Democrático – PSD:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao
acompanhamento jurídico do partido em relação a campanha proporcional da
eleição municipal de Campina Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 2.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698203)

Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a contratação
dos serviços jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os
candidatos ao cargo de vereador forma informados sobre a contratação para
inserirem em suas prestação de contas; iii) que não foi efetuado o pagamento do
serviço contratado, constando como dívida do partido, devendo ser quitado
quando for possível, com o que houve a concordância do contratado (ID
42698211 e ID42698212).
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços
Contábeis nas Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do PSD de Campina
Grande do Sul e Douglas de Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua
Cláusula Primeira descreve o objeto do contrato como “prestação de Serviços
Técnicos Contábil na laboração da prestação de contas da Campanha
Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 1.000,00 devendo ser pago em 03 parcelas,
condicionando a prestação de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707363)

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida não foi quitada,
havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos públicos, o que implicará em
solidariedade da beneficiada (art. 17, § 9º, e art. 19, § 9º da Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de solidariedade entre
partido e candidata estaria baseada em suposição feita a partir de outra prestação de contas, que não ao do
candidato, implicaria em desrespeito ao princípio do contraditório, ampla defesa e congruência do processo,
pois no caso de constatação de irregular utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor do
recorrente, ser-lhe-á oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal.
Num. 42863856 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434579400000041838220
Número do documento: 22013117434579400000041838220

Na verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º, da
Resolução 23.607/2019, de modo que, a rigor, não houve nenhum prejuízo ao recorrente, pelo que até mesmo
é questionável, nesse ponto, o interesse recursal. A rigor, pelo contido na parte dispositiva, limitou-se a dar
ciência ao candidato sobre a solidariedade decorrente de norma expressa.

Por fim, não é necessária qualquer consideração acerca da irregularidade relativa a abertura
extemporânea de conta corrente, tendo em vista que essa falha não ensejou a desaprovação das contas.

O voto, assim, é pelo parcial provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para, em razão da
ausência de ilicitude da doação de material de campanha por candidato da majoritária, custeados com recursos
do FEFC, afastar a solidariedade estabelecida na sentença a esse respeito, mantendo-se a APROVAÇÃO
COM RESSALVAS das contas de GERALDO ROCHADE ARAUJO, assim como a solidariedade prevista na
sentença em caso da necessidade de devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, eventualmente utilizados para pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, em
desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE 23607/2019.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600632-23.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
GERALDO ROCHA DE ARAUJO VEREADOR, GERALDO ROCHA DE ARAUJO - Advogados
do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.
Num. 42863856 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117434579400000041838220
Número do documento: 22013117434579400000041838220